Tribunal: STF
Processo: RE 236029
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-05-04
Data de publicação: 1999-05-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. Prazo recursal. 2.
Intempestividade manifesta. 3. Interposição por fac-símile. 4.
Razões não ratificadas no prazo recursal. Não conhecimento do
recurso. Precedentes. 5. Agravo regimental não conhecido.